Tribunal: TJSP
Processo: 2233100-93.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
rem organização do ambiente de sala de aula para potencializar o aprendizado de portadores de TDAH – Nítida invasão da autonomia dos estabelecimentos educacionais para implemento do projeto didático-pedagógico de acolhimento de alunos com o referido transtorno, além de usurpar competência da União e dos Estados para disciplinar a matéria que não é de interesse somente local (artigos 209, inciso I e 211 da CF/88; 239 e 248 da CE/89) – Superveniência, ainda, da Lei Federal no 14.254, de 30 de novembro de 2021, que estabelece o programa nacional de acompanhamento integral de educandos portadores de TDAH, com fixação de diretrizes gerais que limitam a atuação suplementar dos Municípios no que couber (artigo 30, incisos I e II, da CF/88) – Necessidade de infraestrutura permanente multidisciplinar que adentra na organização das Secretarias de Educação e Saúde do Município, afastando a aplicação do precedente do Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F. - Inconstitucionalidade verificada por ofensa aos artigos 5o; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão Especial – Ação julgada procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2233100-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

29/04/2022

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 13.945, de 27 de setembro de 2021, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que cria a 'obrigatoriedade de escolas públicas e privadas disponibilizarem cadeiras em locais determinados nas salas de aula aos portadores de transtorno de Défict de Atenção e Hiperatividade – TDAH' - Alegação de

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 13.945, de 27 de setembro de 2021, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que cria a 'obrigatoriedade de escolas públicas e privadas disponibilizarem cadeiras em locais determinados nas salas de aula aos portadores de transtorno de Défict de Atenção e Hiperatividade – TDAH' - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes, bem como da competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre Educação – SISTEMA DE ENSINO – Projeto apresentado por parlamentar direcionado a obrigar os gestores escolares a implementarem organização do ambiente de sala de aula para potencializar o aprendizado de portadores de TDAH – Nítida invasão da autonomia dos estabelecimentos educacionais para implemento do projeto didático-pedagógico de acolhimento de alunos com o referido transtorno, além de usurpar competência da União e dos Estados para disciplinar a matéria que não é de interesse somente local (artigos 209, inciso I e 211 da CF/88; 239 e 248 da CE/89) – Superveniência, ainda, da Lei Federal no 14.254, de 30 de novembro de 2021, que estabelece o programa nacional de acompanhamento integral de educandos portadores de TDAH, com fixação de diretrizes gerais que limitam a atuação suplementar dos Municípios no que couber (artigo 30, incisos I e II, da CF/88) – Necessidade de infraestrutura permanente multidisciplinar que adentra na organização das Secretarias de Educação e Saúde do Município, afastando a aplicação do precedente do Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F. - Inconstitucionalidade verificada por ofensa aos artigos 5o; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão Especial – Ação julgada procedente.*